Tribunal: TJSP
Processo: 1502465-72.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502465-72.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ERIK
ABNER CAMPOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502465-72.2018.8.26.0196 -Voto no 23.986
2
Apelação Criminal no 1502465-72.2018.8.26.0196
Apelante: Erik Abner Campos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 23.986 DIG
Vistos.
ERICK ABNER CAMPOS DA SILVA e LUCAS
PEREIRA DE OLIVEIRA foram acusados da prática do crime previsto no art.
157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do CP.
Durante
a
instrução
foi
determinado
o
desmembramento do feito em relação ao coacusado Lucas, ante a sua não
localização para ser citado (cf. fls. 205/206).
Sobreveio a r. sentença de fls. 251/257, retificada às
fls. 265/266, que condenou ERICK ABNER ao cumprimento de seis (06) anos e
oito (08) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de dezesseis
(16) dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP.
Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena, ressaltando
que, para a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, o artefato
deveria ter sido apreendido e periciado, o que não ocorreu. Por fim, busca, também,
a fixação de regime mais brando (fls. 283/294).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 314/322).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 11 de outubro
de 2018, por volta de 18h30min., na Rua Hipólito Antônio Pinheiro, n.o 3.000,
bairro Vila Exposição, cidade de Franca, ERICK ABNER CAMPOS DA SILVA e
LUCAS PEREIRA OLIVEIRA, agindo em concurso e previamente ajustados com
terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um veículo Renault/Scenic RXE 2.0,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502465-72.2018.8.26.0196 -Voto no 23.986
3
placas DBF 4646, 04 malas contendo roupas e calçados, 01 carteira contendo
documentos, 01 bolsa contendo documentos, 01 inalador/nebulizador, 01 bicicleta,
01 transbike, gêneros alimentícios, 01 caixa contendo medicamentos, 04
travesseiros, 01 aparelho celular Galaxy J7 Prime e 01 aparelho celular moto G4
Plus, de propriedade das vítimas Luis Roberto Berteli Meneguci e Josiane Nazar
Spina Meneguci.
Com efeito.
Preso após investigações (cf. fls. 78), na polícia, Erick
permaneceu em silêncio (cf. fls. 70/71). Em juízo, limitou-se a dizer que não
participou do crime e não tinha “muita amizade” com o coacusado Lucas, com o
qual saiu poucas vezes para beber (cf. interrogatório gravado e anexado fls.
205/206).
De outra parte, os ofendidos, tanto na polícia, por foto
e pessoalmente (fls. 13 e 68), quanto em juízo, pessoalmente, sem titubeios,
apontaram Erick como um dos autores do roubo. Detalharam que estavam se
preparando para uma viagem e, na porta da residência, foram abordados pelo
acusado e outros dois indivíduos, os quais, mediante emprego de arma de fogo,
subtraíram o veículo da família contendo vários objetos pessoais. O ofendido Luiz
Roberto detalhou que dois deles estavam armados e um deles encostou a arma em
seu rosto, sob a ameaça de morte, chegando a “colocar o revólver dentro de sua
boca”, enquanto seus dois filhos estavam no interior do veículo. Em seguida sua
esposa foi abordada por outro indivíduo, também com emprego de arma de fogo,
instante em que ele conseguiu “tirar” as crianças do interior do automóvel e os
indivíduos empreenderam fuga, na posse dos bens. Por sua vez, a ofendida Josiane
narrou os fatos no mesmo sentido de seu marido. Detalhou que, ao ser abordada, um
dos roubadores a “jogou na parede”. Ressaltou que a todo o tempo os indivíduos
diziam que matariam seu marido (cf. depoimentos gravados e anexados fls.
205/206).
O policial civil Marcos Euclides Pimenta, em juízo,
relatou que durante investigações sobre o caso em apreço os ofendidos, por
fotografia, reconheceram Erick como um dos roubadores. Durante diligências,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502465-72.2018.8.26.0196 -Voto no 23.986
4
apurou que o coacusado Lucas havia vendido o aparelho celular de um dos
ofendidos para terceira pessoa (cf. depoimento gravado e anexado fls. 205/206).
Nesse contexto, diante dos relatos uníssonos e
detalhados dos ofendidos, permeados pelos reconhecimentos firmes e insuspeitos,
apontando Erick como um dos roubadores que, a condenação por roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo deve ser mantida.
E não há falar que a não apreensão e consequente
ausência de perícia da arma de fogo afasta a possibilidade de incidência da
majorante. No caso, os ofendidos foram uníssonos ao relatar a existência e efetivo
emprego dos artefatos. Além disso, o acusado foi preso em data posterior ao crime,
viabilizando que ele ocultasse a arma e impedisse o Estado de proceder à prova
pericial.
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um sexto (1/6),
aumento correto, pois calcado nas circunstâncias da prática do crime, em que o acusado
e seus comparsas “a toda hora ameaçavam as vítimas de morte”, bem como pelas
consequências, consubstanciadas no enorme abalo psicológico causado a elas e a seus
filhos, conforme relatado pela própria Josiane.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi
considerada em favor do acusado e a pena tornada para o mínimo legal.
Na última etapa, incidiu o aumento na fração de dois
terços (2/3) por conta das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, tendo sido observado o disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, não
havendo qualquer reparo a ser feito.
Quanto ao regime, conforme ressaltado pelo magistrado
sentenciante, a gravidade concreta da ação, demonstrando periculosidade do acusado,
impõe a manutenção do inicial fechado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator